Tribunal: TJES
Processo: 5017670-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017670-93.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENDO FREIS DE ALMEIDA DIAS
COATOR: . Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017670-93.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: BRENDO FREIS DE ALMEIDA DIAS

COATOR: . JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE CASTELO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor
de
Brendo Freis de Almeida Dias
, em face de decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes previstos nos arts.
33 e 35 da Lei 11.343/2006
.

2.
A defesa alega

ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
,
fundamentação inidônea
da prisão preventiva,
falta de indícios de autoria
, diante da confissão dos corréus de que a droga lhes pertencia, e
condições pessoais favoráveis
do paciente, pleiteando a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é nula por ausência de fundamentação e de requisitos do art. 312 do CPP;
(ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiv
a constitui medida
excepcional
, cabível apenas quando presentes os requisitos dos arts.
311 a 316 do CPP
, especialmente a
garantia da ordem pública
, a
conveniência da instrução criminal
e a
asseguração da aplicação da lei penal
, devendo a decisão respectiva estar
devidamente fundamentada
.

5.
A
via estreita do habeas corpus
não comporta o reexame aprofundado de provas, limitando-se à verificação da legalidade e da regularidade da decisão impugnada, sendo incabível discutir, nesta sede, a autoria ou a materialidade do delito, conforme precedentes do
STJ
(AgRg no HC n. 738.273/RS).

6.
As provas a
té então colhidas indicam que o paciente
conduzia o veículo
de onde foram arremessadas substâncias entorpecentes —
pasta base de cocaína, maconha e crack
—, circunstância que, somada ao relato policial e ao contexto da abordagem,
autoriza a manutenção da custódia
para garantia da ordem pública.

7.
O magistrado
de origem
fundamentou adequadamente
a decisão, destacando a
gravidade concreta do delito
e o
modus operandi
da conduta, além de adotar, como razões de decidir, os fundamentos do decreto prisional e da manifestação ministerial, em conformidade com a jurisprudência do
STF (MS 25.936 ED/DF)
e do
STJ (RHC 36.739/RS)
.

8.
As
condições pessoais favoráveis
— primariedade, bons antecedentes, residência fixa —
não são suficientes para afastar a prisão preventiva
, quando presentes os motivos autorizadores da custódia, conforme entendimento consolidado no
STJ (RHC 33.129/PA)
.

9.
Ademais, o pac
iente
cumpre pena por crime de estupro de vulnerável
, o que reforça a necessidade da segregação para preservação da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

10.
As
medidas cautelares diversas da prisão
não se mostram adequadas nem suficientes à gravidade concreta da conduta imputada, consoante precedentes do
STJ (AgRg no HC 712.636/PR)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
O
rdem
denegada
.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

2. O habeas corpus não é meio adequado para reexame de autoria ou materialidade delitiva.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos que justifiquem a custódia.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para assegurar a ordem pública em delitos de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311 a 316 e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, MS 25.936 ED/DF;

STJ, AgRg no HC n. 738.273/RS, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.06.2022, DJe 10.06.2022;

STJ, RHC n. 33.129/PA, rel. Min. Marilza Maynard, Quinta Turma, j. 23.04.2013, DJe 26.04.2013;

STJ, RHC n. 36.739/RS;

STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022;

TJES, HC n. 100170000200, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 26.07.2017, DJe 04.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017670-93.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: BRENDO FREIS DE ALMEIDA DIAS

COATOR: . JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE CASTELO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
BRENDO FREIS DE ALMEIDA DIAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Conceição do Castelo
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o
paciente foi denunciad
o
como incurs
o
nas sanções dos artigos 33
e 35
da Lei 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega, também, ausência de autoria, vez que os corréus do paciente confessaram “integralmente a propriedade da droga apreendida, isentando Brendo de qualquer vínculo com o material entorpecente” e que o paciente “apenas conduzia o veículo, sem ciência de qualquer ilícito”.

A
tenta, ainda,
para as condições pessoais do coacto, eis que

primário e possuidor de residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

De acordo com a denúncia, “
no dia 21 de fevereiro de 2025, por volta das 21h00min, na localidade de Santa Luzia, zona rural do município de Conceição do Castelo/ES, os denunciados em epígrafe, em concurso de vontades e unidade de propósitos, foram abordados por policiais armazenando e trazendo consigo, substâncias similares à cocaína, maconha e crack, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”.

Consta ainda que:

“
(...)a equipe Charlie de Força Tática da PMES, em patrulhamento pela localidade supracitada visualizou o veículo VW/Golf de cor cinza, placa DFN-6F64, sendo que o condutor ao verificar a presença da guarnição reduziu demasiadamente a velocidade do automóvel e arremessou um invólucro pela janela do lado do passageiro.

Tal fato ensejou uma abordagem seguida de busca pessoal e veicular.

Durante as diligências, a guarnição logrou êxito em localizar o invólucro arremessado, contendo 4,2 gramas de substância análoga à pasta base de cocaína e 02 (duas) buchas de substância similar à maconha. No interior do veículo, a cadela de faro Yarin localizou ainda em outro invólucro 20 (vinte) pedras de substância análoga ao crack. (...)”

De início, quanto à discussão sobre a autoria e a materialidade do delito, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal, logo, não se admite dilação probatória por este meio.

Ademais, as provas até então produzidas, demonstram que o paciente estava na condução do veículo de onde se arremessaram os entorpecentes apreendidos. Inclusive, os policiais relataram em Juízo que já tinham conhecimento do envolvimento dos réus no tráfico de drogas.

Assim, em que pese a confissão do corréu, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade,
quando presentes os motivos autorizadores da prisão
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao manter a prisão, o magistrado ressaltou a gravidade concreta do delito, vejamos:

“No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados Iury e Brendo, considero os fundamentos lançados pelo Juízo de Audiência de Custódia, especialmente quanto a gravidade concreta do delito, permanecem hígidos à luz do contexto apresentado, adotando-os como fundamentação referencial, na forma do entendimento do
STF
(MS 25.936 ED/DF), de modo que mantenho o cárcere provisório dos acusados.

Em análise perfunctória, observo que o decreto prisional cuidou suficientemente de elencar a conduta dos réus no contexto da prisão em flagrante e, bem assim, seus antecedentes, decisão esta que analisou com percuciência a caracterização do estado flagrancial na incursão do crime de natureza permanente.

Assim, considero que os requerentes não trouxeram elementos que refutem os pressupostos fáticos do decreto de sua prisão preventiva, mantenho-a por seus próprios fundamentos, oportunidade em que acolho inteiramente as razões da manifestação do
Parquet
de ID 72381670, as quais também adoto como razão de decidir (
STJ
, RHC 36739/RS).

Ademais, observo que o fato do requerido possuir ou não bons antecedentes, residência fixa, serem primários ou provedores de família em nada obstaculiza a decretação da sua prisão preventiva, uma vez que estes elementos não fazem parte dos requisitos da prisão preventiva. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência pátria, como se vê do julgado paradigma abaixo colacionado, da lavra do
STJ
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. [...] O Superior Tribunal de Justiça entende que condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos, como ocorre in casu. Recurso a que se nega provimento. (
STJ
. RHC 33.129/PA, Rel. Ministra Marilza Maynard, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 26/04/2013).

Destarte, não vislumbrando novas razões, de fato ou de direito, capazes de infirmar as conclusões do decreto prisional emitido,
indefiro o pedido de liberdade provisória dos acusados Iury e Brendo
, na forma do art. 312 do CPP.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi, valendo ressaltar que os réus transportavam os entorpecentes, inclusive, pasta base de cocaína, utilizada para o preparo da droga.

Ademais, observo que o paciente em cumprimento de pena pelo crime de estupro de vulnerável.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Sendo assim, evidente que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.